Tribunal: TJBA
Processo: 2000013-51.2026.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000013-51.2026.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ANGELO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. REQUISITO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE PRISIONAL E LOCAL DE TRABALHO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO AOS CUIDADOS DE FILHA MENOR COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto por ÂNGELO ALVES DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA que indeferiu os pedidos de autorização para trabalho externo e, subsidiariamente, de prisão domiciliar, formulados durante o cumprimento de pena unificada de 7 anos e 6 meses, em regime semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se é juridicamente possível a concessão de trabalho externo a apenado em regime semiaberto que não cumpriu o requisito temporal mínimo e cujo local de trabalho situa-se em comarca distante da unidade prisional; (II) estabelecer se é cabível a concessão excepcional de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto, diante da alegação de necessidade de assistência a filha menor portadora de deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR O trabalho externo exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do art. 37 da Lei de Execução Penal, requisito objetivo não implementado pelo agravante. A distância aproximada de 170 km entre o presídio de Paulo Afonso e o local de trabalho pretendido, no município de Chorrochó/BA, inviabiliza o controle estatal e o recolhimento noturno, elementos essenciais do regime semiaberto. A execução penal não pode ser flexibilizada para se adequar às conveniências profissionais do condenado, sob pena de esvaziar o conteúdo do regime fixado no título condenatório. A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da LEP, é regra destinada aos apenados em regime aberto, sendo admitida em regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais de caráter humanitário. A mera comprovação de enfermidade grave da filha menor não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo indispensável a demonstração concreta da imprescindibilidade exclusiva do apenado aos cuidados da criança. Inexistem provas de que a genitora ou outros familiares estejam impossibilitados de prestar a assistência necessária, não se configurando situação excepcional apta a autorizar a medida. O fato de o condenado ter respondido ao processo em liberdade não autoriza a mitigação das regras da execução penal após o trânsito em julgado da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 37 e 117; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 909.981/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 913.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC 161.882/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000013-51.2026.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Agravante ÂNGELO ALVES DOS SANTOS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.